Tribunal: TJMT
Processo: 1016586-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA(S):
J.F.A.D.A., representado pela genitora
FRANCIELE VERONEZ DE ALENCAR
Vistos etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e pedido de Tutela de Urgência no 1028954-98.2021.8.11.0041 em face de J.F.A.D.A., representado pela genitora FRANCIELE VERONEZ DE ALENCAR, visando a suspensão da decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência e determinou que a parte requerida proceda à autorização/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias , do tratamento de multidisciplinar ao autor, conforme prescrição médica (tratamento com psicóloga infantil habilitada para aplicação de intervenção comportamental intensiva, baseada na análise do comportamento aplicado – ABA, fonoaudióloga com ênfase em terapia de linguagem, terapeuta ocupacional com ênfase em integração sensorial, equoterapia e musicoterapia), sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297 do CPC/15.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, especialmente o perigo de dano, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor da parte agravada, porquanto a matéria em discussão ainda não se encontra com entendimento sedimentado em favor da recorrente, tanto no STJ quanto neste Tribunal de Justiça, razão pela qual a prudência recomenda o aguardo do julgamento pelo colegiado.
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, ao Ministério Público.
Cuiabá, 17 de setembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora